Tribunal: STF
Processo: RHC 255049
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Renato Andrade de Oliveira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE RESPEITO À SEGURANÇA JURÍDICA E A COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Considerando o grande lapso temporal entre a data do julgamento do acórdão impugnado e a impetração desse habeas corpus, deve ser reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada, não havendo como rediscutir o pedido aqui deduzido em sede de habeas corpus. 



    2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que " ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais" (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). Precedentes do STJ e do STF. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 865.695 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “seja DETERMINADO AO C. STJ QUE ANALISE O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Direito Penal e Processual Penal. Latrocínio. Condenação transitada em julgado. Pleito de absolvição ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena. Writ não conhecido, sob o fundamento de preclusão temporal. Agravo regimental não provido. Recurso em habeas corpus. 



    Impetração protocolada em outubro de 2023, contra Acórdão transitado em julgado há mais de quatro anos, e que afastou detidamente os mesmos argumentos que pretendiam a absolvição ou a revisão da dosimetria. Inércia da Defesa por longo período. Preclusão temporal. 



    Pleito absolutório. Materialidade e a autoria delitiva reconhecidas no acervo probatório: confissão extrajudicial do corréu, elementos colhidos na investigação policial e na prova oral produzida em juízo. 



    Dosimetria. Valoração negativa dos antecedentes. Exasperação da pena base que atende ao critério de proporcionalidade. Reincidência e concurso de agentes. Incremento proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto. Inexistência de critério matemático para fixação da pena-base ou de direito subjetivo do réu à adoção de determinada fração para cada circunstância judicial, seja a de 1/6 sobre a penabase, ou de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outra fração. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. 



    Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que não se revela plausível a utilização do recurso ordinário em habeas corpus quando se objetiva a análise de matéria não apreciada em razão da inviabilidade da impetração, reconhecida pelo acórdão recorrido. 



    Esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Cito, nestes sentido, o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas. 3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo.



    Ademais, conforme exposto no acórdão recorrido, a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Ressalte-se que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente